Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRITO FEDERAL. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais quando a prova é requerida por parte beneficiária de gratuidade de justiça.
2. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis exclusivamente às pessoas beneficiárias de gratuidade de justiça, não aproveitando ao Distrito Federal que também requereu a perícia.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.